Tribunal: STF
Processo: HC 81974
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.  2. Superior Tribunal de Justiça. 3.
Processos e inquéritos em andamento. Possibilidade de consideração a
 título de maus antecedentes. Precedentes. Ressalva de uma melhor
análise da matéria. 4. Habeas corpus indeferido